Tribunal: TJDFT
Processo: 0712066-02.2024.8.07.0020
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
Apelação cível. Cobrança. Contrato de compra e venda de cota imobiliária. Distrato. Restituição de parcelas pagas. Carta de crédito. Sentença infra petita.
1. A sentença apreciou a demanda na extensão em que foi deduzida, não havendo julgamento infra petita.
2. As partes pactuaram livremente o distrato, e o autor não demonstrou a existência de vício de consentimento.
3. Não há direito à restituição das parcelas pagas em dinheiro quando pactuada a restituição mediante carta de crédito.